Tribunal: TJES
Processo: 5021237-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021237-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS INACIO DA SILVA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. VALOR FIXADO NA ORIGEM COMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Lucas Inácio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada em face de CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 2.135,60, determinando a retirada da negativação correspondente e condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O autor apelou visando a majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros moratórios e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da manutenção indevida da negativação após quitação do débito; (ii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência da taxa Selic sobre a indenização por danos morais; (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito após a quitação do débito configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta do ofensor, e as circunstâncias do caso concreto, conforme o critério bifásico adotado pelo STJ.

5. A negativação em questão não foi originariamente indevida, mas decorreu de inadimplemento do apelante; a falha ocorreu no atraso da baixa do apontamento após o pagamento, por cerca de vinte dias, sem agravantes ou prejuízos concretos demonstrados, o que não justifica a majoração do quantum fixado na origem.

6. A jurisprudência confirma a adequação do valor de R$ 2.000,00 em casos análogos, nos quais o dano moral decorre unicamente da permanência indevida da negativação após a quitação do débito, sem repercussões agravadas.

7. Quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, a indenização decorre de responsabilidade contratual, sendo correto seu início a partir da citação, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic, com dedução do índice IPCA-E até a data do arbitramento judicial da indenização, vedada a cumulação de índices.

8. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC no caso, pois o recurso foi interposto pelo autor, parte vencedora na instância de origem, e não houve desprovimento do recurso da parte vencida que justificasse a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de negativação após quitação de débito deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de agravantes e prejuízos concretos.

2. O termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade contratual deve ser a data da citação, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic, com dedução do IPCA-E até a data do arbitramento judicial.

3. A majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando o recurso é interposto pela parte vencedora na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 406, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.565.331/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.05.2025, DJEN 15.05.2025;
STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011;
TJES, Apelação Cível 5024728-08.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 23.07.2025;
TJES, Apelação Cível 0016839-35.2015.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Débora Maria Correa da Silva, j. 31.01.2024;
TJES, Apelação Cível 0008339-19.2015.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 21.08.2023;
TJES, Apelação Cível 5002055-39.2021.8.08.0021, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 06.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCAS INÁCIO DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face de
CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, nova denominação de CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:

a. DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.135,60 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) e, por consequência, nulidade da negativação em nome de LUCAS INÁCIO DA SILVA perante os órgãos de proteção ao crédito.

b. CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, consistente na retirada definitiva do nome do autor de quaisquer cadastros de inadimplentes relacionados ao débito objeto da demanda, verificando-se o cumprimento da medida.

c. CONDENAR a ré, CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo índice de referência a taxa Selic, prevista no § 1º do art. 406 do CC, a partir desta data.

(...)

Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO a requerida no custeio das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega, em suma: (i) a insuficiência do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, requerendo a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sustentando que a manutenção indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes por mais de um mês teria lhe causado transtornos significativos, incompatíveis com a quantia fixada; (ii) a necessidade de alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, conforme inteligência da Súmula 54 do STJ; (iii) a majoração da verba honorária sucumbencial em seu favor, à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da r. sentença, argumentando, em síntese: (i) que a negativação decorreu da inadimplência do próprio Apelante, não sendo indevida a inscrição, mas apenas o eventual atraso na exclusão de seu nome após o pagamento, o que não ensejaria, por si só, majoração do valor indenizatório; (ii) que o arbitramento da indenização observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que não houve demonstração de prejuízo concreto por parte do Apelante; (iii) que a relação entre as partes é contratual, afastando a incidência da Súmula 54 do STJ, sendo correta a fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento; (iv) que a majoração da verba honorária não é cabível em favor do Apelante, por ser sanção processual destinada ao recorrente vencido, devendo, ao contrário, ser aplicada em seu favor, em respeito à causalidade.

O dano moral decorrente de manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida é, de fato, presumido – “in re ipsa” –, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto. Contudo, a fixação do
quantum
indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, proibição do enriquecimento sem causa e atender ao binômio compensatório/pedagógico da indenização.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Em relação à valoração dos danos morais, as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vêm adotando o critério bifásico de arbitramento buscando garantir o valor equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.152.541/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011; e REsp 1.473.393/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 4/10/2016, DJe de 23/11/2016)”
(AgInt no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 15/5/2025).

Aplicando esse critério ao caso dos autos, verifica-se que: (i) a negativação não foi originariamente indevida, pois resultou de inadimplemento confessado do apelante; (ii) o ilícito decorreu da demora na baixa da inscrição após a quitação das parcelas, situação que, embora caracterize falha na prestação do serviço, não extrapolou o limite do mero aborrecimento; (iii) não foram trazidos aos autos elementos probatórios que demonstrem agravamento da situação do apelante, como negativa de crédito, recusa bancária ou prejuízos financeiros concretos; (iv) a manutenção da negativação perdurou por curto período após o pagamento – cerca de vinte dias –, não configurando permanência excessiva ou abusiva.

A indenização fixada pelo Juízo de origem também tem sido arbitrada em situações análogas (inclusive com tempo de negativação bem maior que o presente), quando ausentes circunstâncias agravantes, a saber:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTRO RESTRITIVO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a primeira requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após quitação de débito. O autor apelou pleiteando a majoração do valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do TJES estabelece que a indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter pedagógico da medida. 4. O quantum indenizatório deve ser fixado com base no método bifásico: (i) análise de precedentes similares para estabelecer um valor-base; (ii) ponderação das peculiaridades do caso concreto. 5. No caso analisado, não foram comprovados abalos adicionais ou prejuízos concretos além da manutenção indevida da negativação após quitação, como recusa de crédito ou constrangimentos concretos. 6.
A quantia de R$ 2.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos análogos, em que a negativação indevida perdura por período semelhante e não há agravantes
. 7. A majoração do valor indenizatório não se mostra cabível diante da ausência de elementos que demonstrem repercussão mais gravosa do dano. 8. De ofício, a sentença deve ser ajustada para estabelecer que a indenização será atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O valor da indenização por danos morais decorrentes de manutenção indevida de negativação deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL5024728-08.2022.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Julgdo em 23/07/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. In casu, entendo que a atitude da apelante transcende a esfera do mero dissabor ou aborrecimento, haja vista ter mantido a negativação do nome do apelado de forma indevida. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 3.
Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz a apelante, garantida, ainda, a função pedagógica da sanção.
4. Apesar do dano moral ser presumido, o apelado, em nenhum momento, apresentou elementos fáticos suficientes capazes de demonstrar o real prejuízo sofrido em razão da manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, tecendo, tão somente, manifestações genéricas. 5. Assim, considerando que as indenizações por danos morais devem atender com equilíbrio ao binômio ressarcimento-punição, sem acarretar o enriquecimento sem causa da vítima, e o apelado não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo decorrente da negativação, entendo ser razoável e proporcional a quantia fixado pelo Juízo sentenciante. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0016839-35.2015.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 31/01/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar. 2. Em virtude da inversão do ônus da prova, cabia ao banco instruir o processo com elementos capazes de demonstrar a legítima contratação de arrendamento mercantil pela consumidora, a sua posição de credor e a regularidade da inscrição em cadastros restritivos de crédito. Não o fazendo, mostra-se devido o reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes. 3. No tocante aos danos morais, nos casos de inclusão indevida no serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do abalo moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 4.
Reputo que o valor fixado a título de danos morais, observado o método bifásico de arbitramento adotado pelo Colendo STJ, deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por se mostrar proporcional, razoável e por inexistir circunstância nos autos capaz de conduzir ao estabelecimento de outro montante.
5. Conheço e dou provimento ao recurso. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0008339-19.2015.8.08.0035 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. DESPROVIMENTO. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. 3.
O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito; considerando que a negativação perdurou por cerca de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, e a retirada da negativação deu-se em 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002055-39.2021.8.08.0021 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Julgado em: 06/07/2023)

Desse modo, o valor arbitrado na sentença a título de danos morais revela-se proporcional às particularidades do caso concreto, sendo descabida sua majoração.

Quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, identifica-se a necessidade de reforma da sentença, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Como sabido, a Taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, contudo, os juros de mora sobre a indenização por danos morais, por decorrer de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização (IPCA-E) até a data do arbitramento da indenização pela sentença (art. 406, §1º, do CC).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, apenas para estabelecer que a taxa SELIC deve ser aplicada a partir da citação, com dedução do IPCA até a data do arbitramento da indenização por dano moral, quando passará a incidir integralmente.

Inaplicável ao caso o disposto no Art. 85, §11, do CPC, que trata da hipótese específica de não conhecimento ou não provimento de recurso interposto especificamente pela parte vencida, condenada em honorários pelo comando judicial atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.